Tribunal: TJES
Processo: 5016480-57.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016480-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ DE JESUS NEVES JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016480-57.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JORGE LUIZ DE JESUS NEVES JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. EDITAL Nº 10/2021. LEI COMPLEMENTAR 640/2012. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO FADI. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 640/2012. IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isso porque, embora a previsão editalícia no sentido de que um de seus requisitos seria
“Ter no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos do Decreto n° 4215-R/18 e, conforme artigo 6° da Lei complementar n° 640/12 e suas alterações
” e que o Decreto 4215-R/2018, responsável por atualizar a regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual aplicada aos servidores públicos efetivos dos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de fato, imputa o dever ao servidor de acompanhar as suas avaliações, pacífico o entendimento firmado pelo E. TJES de que é dever da Administração Pública avisar ao servidor que a Avaliação Individual estava disponível no setor responsável e que carecia de assinatura, tratando-se de um poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos para fim de promoção por seleção.

(4). Nesse sentido, há que se ponderar que a exclusão da parte autora, que preenche todos os demais requisitos, de promoção por seleção em decorrência da ausência de assinatura de avaliações de desempenho individual não merece guarida, haja vista que o próprio Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão e que assim, por consequência assume a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

(5). Quanto ao ponto, pertinente o destaque ao seguinte julgado no E. TJES no mesmo sentido: “
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Merece ser preservada a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, na medida em que está demonstrado nos autos que este não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste mandamus sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, não podendo a Administração Pública se valer exclusivamente do mês em que o requerente aufere seu décimo terceiro salário para tentar construir cenário inexistente a respeito de sua situação financeira. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2) Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos.
3) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor.
Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.
4) Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade. 5) Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 6) Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual do impetrante referente ao período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, mas como este não declarou a sua ciência, não poderia ser considerado avaliado. Acontece que a autoridade coatora não apresentou a referida avaliação anual de desempenho individual feita pela chefia imediata do impetrante e nem comprovou que o requerente teve a oportunidade de ter a ciência desta avaliação no prazo previsto pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que o requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04). 7) A própria autoridade coatora confirma que o impetrante foi avaliado pela sua chefia imediata no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nada dispondo a respeito de eventual avaliação negativa, de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de o requerente não ter declarado o seu ciente no período previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável. 8) A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.
9) Como o impetrante foi inabilitado de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2021 em decorrência de uma desídia da Administração Pública,
não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que o impetrante seja avaliado com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores.

10) Segurança concedida, ratificando a liminar outrora deferida.
”

(Mandado de Segurança Cível n°
0024789-35.2021.8.08.0000
; Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 09/03/2022).

(6). Assim, considerando que o
decisum
objurgado destoa do entendimento firmado pelo E. TJES, entendo que merece reforma a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a nulidade
da decisão que excluiu o Recorrente do processo de promoção por seleção referente ao Edital nº 10/2021, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
adotar as providências necessárias à sua inclusão na lista
e, em sendo o caso, da promoção na carreira, com os reflexos financeiros daí decorrentes.

(8). Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)